Tribunal: TJSP
Processo: 0005095-20.2024.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Unificação de Penas. Insurgência contra decisão que indeferiu o reconhecimento e a aplicação do instituto da continuidade delitiva. Descabimento. Reeducando que cumpre pena unificada pela prática de quatro crimes da mesma espécie. Vínculo subjetivo entre as práticas delitivas não demonstrado. Similitude dos tipos penais e proximidade espaço-temporal entre as condutas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Unificação de Penas. Insurgência contra decisão que indeferiu o reconhecimento e a aplicação do instituto da continuidade delitiva. Descabimento. Reeducando que cumpre pena unificada pela prática de quatro crimes da mesma espécie. Vínculo subjetivo entre as práticas delitivas não demonstrado. Similitude dos tipos penais e proximidade espaço-temporal entre as condutas que não se revelaram suficientes ao reconhecimento da continuidade delitiva. Unidade de desígnios não demonstrada. Requisito subjetivo não preenchido. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.